Tribunal: TCU
Processo: 045.679/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde, na modalidade fundo a fundo, ao Hospital Maternidade São Vicente de Paulo, localizado em Barbalha-CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/9/2010 174,20 30/9/2010 174,20 30/9/2010 174,20 30/9/2010 174,20 30/9/2010 2.944,92 30/9/2010 2.944,92 30/9/2010 174,20 30/9/2010 751,00 9/11/2010 174,20 9/11/2010 174,20 9/11/2010 1.190,53 9/11/2010 570,84 9/11/2010 554,59 9/11/2010 2.955,23 9/11/2010 174,20 9/11/2010 570,84 9/11/2010 2.944,92 9/11/2010 4.395,80 9/11/2010 213,40 9/11/2010 2.215,12 9/11/2010 570,84 4/1/2011 300,00 4/1/2011 300,00 4/1/2011 300,00 4/1/2011 4.519,00 4/1/2011 4.150,00 4/1/2011 1.219,00 4/1/2011 300,00 4/1/2011 1.519,00 20/1/2011 300,00 20/1/2011 300,00 20/1/2011 300,00 20/1/2011 1.100,00 20/1/2011 1.100,00 20/1/2011 2.571,00 20/1/2011 300,00 20/1/2011 300,00 20/1/2011 300,00 20/1/2011 300,00 20/1/2011 300,00 20/1/2011 300,00 20/1/2011 300,00 20/1/2011 300,00 20/1/2011 300,00 20/1/2011 300,00 20/1/2011 300,00 20/1/2011 300,00 20/1/2011 300,00 20/1/2011 300,00 20/1/2011 300,00 20/1/2011 300,00 20/1/2011 300,00 20/1/2011 300,00 20/1/2011 300,00 20/1/2011 300,00 10/3/2011 300,00 10/3/2011 300,00 10/3/2011 300,00 10/3/2011 300,00 10/3/2011 300,00 10/3/2011 300,00 10/3/2011 300,00 10/3/2011 300,00 13/4/2011 300,00 13/4/2011 300,00 13/4/2011 4.150,00 13/4/2011 300,00 13/4/2011 300,00 13/4/2011 300,00 13/4/2011 300,00 13/4/2011 300,00 13/4/2011 300,00 13/4/2011 300,00 13/4/2011 300,00 13/4/2011 300,00 13/4/2011 300,00 13/4/2011 300,00 13/4/2011 300,00 13/4/2011 300,00 13/4/2011 4.150,00 28/4/2011 300,00 28/4/2011 1.100,00 28/4/2011 300,00 28/4/2011 300,00 28/4/2011 300,00 28/4/2011 300,00 28/4/2011 300,00 28/4/2011 300,00 28/4/2011 300,00 28/4/2011 300,00 28/4/2011 300,00 28/4/2011 1.033,00 28/4/2011 300,00 28/4/2011 300,00 28/4/2011 1.100,00 28/4/2011 300,00 26/5/2011 1.033,00 26/5/2011 1.100,00 26/5/2011 300,00 26/5/2011 300,00 26/5/2011 300,00 26/5/2011 300,00 26/5/2011 300,00 26/5/2011 300,00 26/5/2011 300,00 26/5/2011 300,00 26/5/2011 300,00 26/5/2011 300,00 26/5/2011 300,00 26/5/2011 300,00 26/5/2011 300,00 26/5/2011 300,00 26/5/2011 300,00 26/5/2011 300,00 26/5/2011 300,00 26/5/2011 300,00 26/5/2011 300,00 26/5/2011 1.100,00 26/5/2011 4.895,00 26/5/2011 1.100,00 26/5/2011 300,00 30/6/2011 300,00 30/6/2011 300,00 30/6/2011 300,00 30/6/2011 300,00 30/6/2011 300,00 30/6/2011 300,00 30/6/2011 300,00 30/6/2011 300,00 30/6/2011 300,00 30/6/2011 300,00 28/7/2011 300,00 28/7/2011 300,00 28/7/2011 300,00 28/7/2011 300,00 28/7/2011 300,00 28/7/2011 300,00 28/7/2011 1.100,00 28/7/2011 300,00 28/7/2011 300,00 28/7/2011 300,00 28/7/2011 4.150,00 28/7/2011 1.100,00 28/7/2011 1.100,00 28/7/2011 300,00 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.3. aplicar ao responsável abaixo arrolado a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Hospital Maternidade São Vicente de Paulo 89.000,00 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Cearás e ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.